Tribunal: TJES
Processo: 0009383-66.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009383-66.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SONIA PEREIRA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por férias não gozadas por servidora pública devido à necessidade do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao aplicar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sem realizar o distinguishing em relação ao caso concreto; (ii) verificar se os Embargos de Declaração possuem fundamento para modificar o julgado sob o argumento de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido analisa de forma clara e completa as questões levantadas pelo embargante, especialmente sobre a possibilidade de indenização por férias não gozadas, fundamentando-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a obrigação da Administração Pública de indenizar férias não usufruídas para evitar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência aplicada pelo acórdão, especialmente a do STF, é pertinente ao caso, já que a omissão das férias decorreu de necessidade da Administração, não havendo distinção relevante que exija outro tratamento jurídico.

O precedente citado pelo Embargante (ARE 721.001 RG), que supostamente justificaria um distinguishing, sequer foi mencionado no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, não têm a finalidade de rediscutir a matéria ou modificar o julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

A tentativa de rediscutir o mérito do acórdão configura mero inconformismo do embargante, não sendo admitida nos limites dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público faz jus à indenização de férias não gozadas por necessidade da Administração, conforme jurisprudência do STF, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão recorrida, devendo apenas sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LCE/ES nº 46/1994, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 698641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª T., DJe 21/11/2012;
STF, ARE nº 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/04/2013;
STF, ARE nº 726.491 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06/12/2013;
STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª T., DJe 26/02/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009383-66.2017.8.08.0047

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SÔNIA PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do ID 7776991, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
“
A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. [...] Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública” (TJ-ES - APL: 00430233720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019).
2.
“O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto o servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes” (STF - ARE n. 726.491 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe 6/12/2013).
3.

Recursos conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 7829111) o Estado/Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que teria aplicado jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sem proceder ao devido
distinguishing
em relação ao presente caso.

Pois bem. Da
simples leitura do voto condutor verifica-se que a
questão foi enfrentada com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem, conforme se denota a partir do seguinte trecho:

“Adentrando ao mérito recursal, o Estado alega, primeiramente, a perda das férias no caso de acúmulo por mais de dois períodos, conforme dispõe o artigo 115 da LCE nº 46/1994:

Art. 115 - O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: [...]

§ 1º - Vencidos os dois períodos de férias deverá ser obrigatoriamente concedido um deles antes de completado o terceiro período.

§ 9º - O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias que não atender o limite disposto no § 1º deste artigo.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal, é possível a conversão em indenização de férias não gozadas por servidor público em razão de necessidade da Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 698641 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 20-11-2012 PUBLIC 21-11-2012)

Na mesma linha vem entendendo esse Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, § 1º da Lei Complementar nº 46/1994, devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização. II. A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização. Precedentes. [...] Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. [...] (TJ-ES - APL: 00430233720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

No presente caso, conforme consignado na r. sentença, restou devidamente comprovada nos autos a ausência de gozo de férias pela servidora em razão de imperiosa necessidade do serviço em relação aos anos de 2015 e 2016 (fls. 21/22).

Nestes termos, com fundamento na jurisprudência citada, a Apelada faz jus à indenização de férias em relação aos períodos aquisitivos acima destacados, posto que comprovadamente não os usufruiu por imposição da Administração, sendo ainda impossíveis de serem gozadas tendo em vista a superveniência do prazo prescricional a que alude o §9º do art. 115 da LCE nº 46/1994.

Por fim, destaco que o fato de a Autora encontrar-se ainda em atividade não prejudica seu direito à referida indenização, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto o servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento (STF - ARE n. 726.491 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª T, DJe 6/12/2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA DE ENCONTRAR-SE O SERVIDOR EM ATIVIDADE. ÓBICE À CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 2. In casu, embora o recorrente alegue omissão, a leitura dos argumentos deduzidos no recurso revelam hipótese de suposta contradição, pois a jurisprudência colacionada no julgado impugnado guarda relação com direito de indenização de férias não fruídas pelo servidor inativo, enquanto o caso dos autos diz respeito ao mesmo direito, mas garantido a servidor que está em atividade. 3. In casu, é que, em casos idênticos, esta Corte não levou em consideração o fato de o servidor estar ou não em atividade para assegurar-lhe a conversão em pecúnia por férias não usufruídas. Prevaleceu tese segundo a qual, se a Constituição da República (arts. 7º, XVII c/c 39, § 3º) garante ao servidor direito a férias remuneradas, o impedimento em gozá-las, em face do serviço público, gera para o Estado dever de indenizá-las, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. [...] (ARE 662624 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013)”

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do recorrente com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Ademais, quanto ao precedente do STF (ARE 721.001 RG) cuja aplicação o Embargante alega distinção em relação ao presente caso, destaco que o mesmo sequer foi citado no acórdão embargado.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.